Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NOTÍCIAS NO BUSCADOR DO GOOGLE.

1. Conforme posicionamento do STF (RE 1010606), é incompatível com a Constituição Federal, com base no direito ao esquecimento, impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação, mormente quando recentes.

2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.